Tribunal: TJSP
Processo: 1025607-24.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao apelo da parte autora. Irresignação da parte autora. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao apelo da parte autora. Irresignação da parte autora. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1025607-24.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante PATRICK EDUARDO DA CRUZ OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025607-24.2019.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 23300
2/6
VOTO No 23.300
Embargante(s): Patrick Eduardo da Cruz Oliveira
Embargado(s): Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Santo André - Foro de Santo André/3a Vara Cível
Juiz(a): Flávio Pinella Helaehil
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por
votação unânime, negou provimento ao apelo da parte autora.
Irresignação
da
parte
autora.
Descabimento.
Omissão
inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de
obscuridade. Erro material não configurado. Questões
relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r.
'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita
inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela parte autora ao V. Acórdão que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso interposto por ela.
A parte embargante sustenta, em síntese,
que: 1) o apontamento da Portoseg (posterior) foi declarado ilegítimo; 2) as
anotações anteriores da Bradescard foram declaradas ilegítimas; 3) o
apontamento do Banco do Brasil (anterior) foi cancelado pelo banco; 4) a
inscrição da CEF também foi cancelada, conforme se verifica do
documento de fls.19/21; 5) o questionamento das restrições foi informada
pela parte autora, não tendo sido, ademais, impugnada pela parte ré; 6) a
Súmula 385 do C. STJ não se aplica ao caso em exame; 7) os honorários

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025607-24.2019.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 23300
3/6
advocatícios devem ser majorados. Prequestiona, ademais, a matéria.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões e a sanar
erro material, que eventualmente o 'decisum' proferido possa registrar, e
nenhuma destas hipóteses se verifica nos autos, na medida em que o
julgado apreciou todos os pontos deduzidos no recurso.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“Os casos previstos para manifestação dos embargos
declaratórios são específicos, de modo que somente são
admissíveis quando se apontar a existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em
questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz
ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os
embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso
de fundamentação vinculada.” (DIDIER JR., Fredie
Curso de Direito Processual Civil: O processo civil
nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes
de competência originária de tribunal
13a ed.
reform.
Salvador: Ed. JusPodivm
2016

pág.248).
Não se vislumbra no V. Acórdão embargado
qualquer omissão a ser declarada, na medida em que a omissão consiste na
ausência de análise de questão de fato ou de direito relevantes para o
julgamento da demanda.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“A omissão, explica Barbosa Moreira, passível de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025607-24.2019.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 23300
4/6
embargos de declaração, refere-se às questões de fato e
de direito relevantes para o julgamento que não
tenham sido apreciadas pelo magistrado, sejam
aquelas suscitadas pelas partes ou examináveis de
ofício.” (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Tampouco se configurou a contradição
necessária para configuração do vício no 'decisum', dado que o vício deve
ser interno ao julgado, ou seja, duas partes da própria decisão devem se
mostrar incongruentes entre si, o que, de acordo com os fundamentos dos
presentes embargos, não corresponde ao V. Acórdão embargado.
Prosseguindo com os ensinamentos do
professor ARRUDA ALVIM:
A contradição se verifica quando a decisão apresenta
partes incongruentes, como, por exemplo, se reconhecer
a inadmissibilidade de um recurso e logo após julgar-lhe
o mérito. Ressalte-se, porém, que a contradição deve ser
sempre interna ao julgado, como já decidiu o STJ: “A
contradição que autoriza os embargos de declaração
é aquela interna ao acórdão, verificada entre a
fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não
aquela que possa existir, por exemplo, com a prova
dos autos”. (EDUARDO ARRUDA ALVIM Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
'In casu', não se verifica no 'decisum'
qualquer obscuridade a ser declarada, tendo em vista que a obscuridade
consiste na dificuldade da compreensão da decisão judicial, ou seja,
impossibilidade de entendimento do que fora decidido, o que não se
verifica na hipótese dos autos.
Nesse
sentido,
os
ensinamentos
de
ARRUDA ALVIM:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025607-24.2019.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 23300
5/6
Devemos entender por obscuridade a falta de clareza na
decisão judicial, de modo que não se tem certeza
daquilo que foi decidido. Barbosa Moreira diz que
existem vários graus de obscuridade, desde a simples
ambiguidade até a completa ininteligibilidade da
decisão, mas em qualquer das hipóteses os embargos são
cabíveis. (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Não houve erro material 'in casu', uma vez
que não constam dos autos evidentes e inequívocos enganos involuntários
ou inconscientes que sejam incompatíveis com a intenção do julgador.
Prosseguindo com os ensinamentos da
doutrina:
“O pronunciamento judicial pode conter inexatidões
materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros
são denominados de erro material. Quando isso ocorre,
o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, alterar
sua decisão para corrigir essas inexatidões (art.494,
CPC).
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou
inexatidões materiais não implica a possibilidade de o
juiz proferir nova decisão ou proceder a um
rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz
possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em
discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou
consignado no texto da decisão.
Enfim, há erro material quando o que está escrito na
decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que
isso seja perceptível por qualquer homem médio.”
(DIDIER JR., Fredie
Curso de Direito Processual
Civil: O processo civil nos tribunais, recursos, ações
de competência originária de tribunal e querela
nullitatis, incidentes de competência originária de
tribunal
13a ed. reform.
Salvador: Ed.
JusPodivm 2016 pág.248).
O
V.
Acórdão
embargado
indicou
claramente as razões pelas quais a indenização por danos morais era

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025607-24.2019.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 23300
6/6
incabível no caso em tela, não comportando qualquer alteração ou
integração.
De rigor transcreverem-se os seguintes
excertos do r. decisum:
'In casu', o nome da autora apresentava restrição desde 27 de
julho de 2016, em razão da negativação realizada pelo Banco
do Brasil, no valor de R$42.56368, ou seja, antes da inscrição
objeto desta demanda, que foi disponibilizada em 06 de
novembro de 2017 (fls.18), motivo pelo qual a conduta da
parte ré não alterou a situação do nome da parte autora.
Ao contrário do que sustenta a parte autora, não há prova de
que a inscrição efetuada pelo Banco do Brasil tenha sido
impugnada judicialmente, tampouco demonstração de que essa
restrição tenha sido retirada antes do apontamento 'sub judice'.
O fato de a parte autora ter escrito “baixado” ao lado das
restrições que constam do documento de fls.18, por óbvio, não
demonstram que tais apontamentos tenham sido levantados, tal
como afirma, razão pela qual são incabíveis as alegações
realizadas a esse título.
Na verdade, os presentes embargos de
declaração possuem inequívoco caráter infringente, não sendo, porém, o
meio processual hábil à pretendida reforma do julgado.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITAM-
SE os embargos de declaração.
WALTER BARONE
Desembargador Relator